Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso.
3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o).
4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não o outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o).
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.